Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA GOMES DA SILVA GONÇALVES e MARCIO SANTOS DA SILVA GONÇALVES (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709132-09.2021.8.07.0010 proposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores depositados em conta de poupança, nos seguintes termos (ID 150050776 dos autos de origem): (...) A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo de ID 149855121. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 915,77, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Foi agendada transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, conforme ID 149855120. Observo que a parte executada apresentou impugnação no ID 150095610. Intime-se a parte autora para o regular exercício do contraditório no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. I. (...) Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que “o valor bloqueado é oriundo de Seguro Desemprego, que tinha como valor originário R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), depositado na conta do executado Marcio, no dia 31 de janeiro de 2023, extratos bancários em anexo” (ID 44650255 - Pág. 3) e, ainda, de salário recebido no dia 06 de fevereiro, no valor de 479,63 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). Aduzem que referido valor foi transferido para conta de poupança da primeira agravante, com a finalidade de pagar, com uma parte, o financiamento do apartamento e o restante foi guardado “para futura alimentação dos executados e sua família”. Alegam que “o valor encontrado e bloqueado da conta do executado de R$ 109,00 (cento e nove reais) é referente ao seu recebimento do seu PIS, e também foi guardado em conta poupança de no 3880 1288 926037807-4 para salvaguardar as despesas básicas futuras do casal e de seus três filhos menores” (ID 44650255 - Pág. 6). Defendem que, apesar das transações bancárias, o valor não perdeu seu caráter de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Asseveram a penhora destes valores “comprometem a subsistência e dignidade do Executado bem como de sua família. Além disso, está demonstrado que os valores penhorados, por estarem em conta poupança, são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos” (ID 44650255 - Pág. 8). Ao final, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja desbloqueado o valor penhorado, ou, subsidiariamente, que seja dado efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Não há preparo, uma vez concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de desconstituição da penhora das verbas referente a seguro desemprego e salário do primeiro agravante, realizado nas contas dos agravantes, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL). BLOQUEIO. VALORES. SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. OUTROS VALORES. PRODUTO DE VENDAS SUPOSTAMENTE EFETUADAS PELO AGRAVANTE. ORIGEM NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DOS VALORES REMANESCENTES MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. O benefício do seguro-desemprego percebido pelo agravante é destinado à subsistência da parte e, em regra, constitui valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Excepcionalmente, admite-se a penhora dessa quantia quando excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando destinada a pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC). 2. No caso concreto, o benefício previdenciário, no montante de R$1.912,00 (mil novecentos e doze reais) não excede o patamar mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigidos pela lei processual civil para o afastamento da impenhorabilidade, de modo que deve ser liberado em favor do agravante. 3. Por outro lado, as demais quantias bloqueadas, que o agravante diz ter recebido como produto da venda de frutas, adubo e jardinagem, não tiveram sua origem comprovada, sobretudo porque não foi demonstrado o vínculo entre estes valores e a atividade laboral supostamente desempenhada pelo agravante. Portanto, devem permanecer bloqueados, para fins de futura expropriação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376794, 07235481220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1667611, 07361319220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei). Ressalte-se, ainda, que não se trata de execução de verba de natureza alimentar, que eventualmente poderia excepcionar a regra insculpida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, nem tampouco se trata de verba salarial que excede a quantia equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência dos agravantes e seus filhos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a desconstituição da penhora sobre R$109,00 (Cento e nove reais) da conta poupança da Caixa Econômica Federal do agravante Marcio e de R$806,77 (Oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos) da conta poupança da Caixa Econômica Federal da agravante Luana. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.